Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700818-13.2022.8.07.0019 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: HEDVY HENRIQUE RODRIGUES AMARAL DESPACHO Não há pedido de liminar. Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões. Caso não seja localizado ou seu patrono, fica, desde já, autorizado o envio dos autos à Defensoria Pública. Ao fim, colha-se o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador